Tribunal: TJPA
Processo: 0013824-54.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0013824-54.2017.8.14.0005

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA PA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, CARLOS EMANUEL BARBOSA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. MENOR. TRASNFERÊNCIA E TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO
. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA COMPROBATÓRIA DA NECESSIDADE E URGÊNCIA DO DEFERIMENTO DO PLEITO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855.178).
OBRIGAÇÃO DE DAR ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento à apelação, nos termos do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) José Maria Teixeira do Rosário.

31ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 05/09/2022 a 13/09/2022.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo Estado do Pará em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer, ajuizada pelo Ministério Público do Pará, em favor do menor Carlos Emanuel Barbosa do Nascimento, para condenar o ente requerido a providenciar a imediata transferência e o tratamento especializado do paciente.

A sentença atacada considerou que os documentos acostados à inicial, que possibilitaram inclusive a concessão da liminar, demonstravam de forma segura a necessidade e urgência da transferência hospitalar, garantindo, de igual modo, o tratamento adequado ao menor, com avaliação e acompanhamento de médico endócrino pediatra.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação sob a alegação de perda do objeto, violação ao princípio da reserva do possível, imprevisibilidade orçamentária, intervenção do Poder Judiciário e, ao final, pugnou pelo afastamento das
astreintes
fixadas ou, pela eventualidade, a redução destas.

Contrarrazões apresentadas no ID 6018916 – Pág. 4, refutando as teses recursais e pugnando pelo não provimento do apelo.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório
.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Inicialmente, não deve prosperar alegação de perda de objeto diante da concessão de tutela antecipada, visto que esta é espécie de tutela de urgência, portanto, para que produza efeitos deve ser confirmada por meio de julgamento de mérito, garantindo a manutenção da decisão.

É dever do Estado, no sentido “lato”, a garantia do direito fundamental à saúde a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido,
o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral
, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à

saúde
no seguinte julgado:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (...)

(STF, RE 855178 ED, Relator Ministro LUIZ FUX, Relator p/ o Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090, DIVULG 15-04-2020, PUBLIC 16-04-2020)

Ademais, consoante bem destacado no REsp 1734315/GO, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente,
o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social,
sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível
.
[1]

O citado julgado consignou, também, que eventuais questões acerca de repasse de verbas atinentes ao SUS devem ser dirimidas administrativamente, ou em ação judicial própria.

Não se pode olvidar, ainda, que o Estatuto da Criança e do Adolescente impõe a obrigação de dar atendimento integral às crianças que apresentem problemas de saúde, como a representada, de acordo com os artigos 4º “É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, (...)”, 7º “A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, (...)” e, mais especificamente, 11 “É assegurado atendimento integral à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde”.

Restou fartamente
comprovado
o dever do apelante de assegurar a transferência hospitalar almejada e o tratamento médico especializado ao infante, visto que demonstrada pelas provas trazidas aos autos sua imprescindibilidade em razão do estado de saúde do interessado.

Os laudos e a documentação médica apresentados são provas suficientes para a confirmação do deferimento do pleito efetivado em sentença, tendo sido subscritos por profissionais capacitados e vinculados ao SUS.

Com relação a multa aplicada em sede de sentença, o Estado do Pará pede pela sua revogação e, subsidiariamente, pela sua redução, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como que seja limitada a um máximo razoável.

Ressalto que a astreinte tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial. Trata-se, pois, de uma medida coercitiva cuja destinação é pressionar a parte a cumprir a decisão, não tendo qualquer cunho de reparação dos prejuízos decorrentes do não atendimento desta.

Por conseguinte, é assente o entendimento de que o magistrado deve guiar-se pela razoabilidade. O valor fixado não pode ser baixo a ponto de desestimular o devedor ao cumprimento da medida, nem tão alto que caracterize o enriquecimento sem causa da parte.

Nos presentes autos, quanto ao quantum fixado, vislumbro que o valor da multa diária fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitado a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), não se enquadra dentro dos parâmetros estabelecidos por este Egrégio Tribunal de Justiça para o cumprimento de obrigação de fazer atinente à tratamento de saúde.

Diante disso, entendo que a multa estipulada pelo Juízo de 1º grau apresenta-se como exorbitante, destoando do que tem decidido esta Corte, devendo ser limitada ao valor diário de R$ 1.000,00 (um mil reais) limitado ao patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valendo-se dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. MENOR. LACERAÇÃO DE CÓRNEA COM EXTRUSÃO DE ÍRIS. PRELIMINARES. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. NEGADA. DO MÉRITO. DIREITO INDISPONÍVEL. ART. 227 DA CF. MULTA. EXCESSIVA. DIMINUIÇÃO CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O cumprimento de liminar não implicará na perda do interesse processual, pois a prestação jurisdicional se encerra com a sentença de mérito. Além do que, o interesse de agir é verificado quando do ajuizamento da ação, e a tutela de urgência deferida é provisória, sendo necessária sua ratificação, que se dará pela sentença. 2. Compete ao Estado lato sensu fornecer gratuitamente, àqueles que necessitarem, os meios necessários ao seu tratamento, habilitação ou reabilitação (arts. 196 e 227, caput e § 1º, da Constituição Federal, arts. 7º e 11 do ECA), incluindo-se, por óbvio, a realização do tratamento necessário para a manutenção da saúde do menor. 3. O Estado do Pará é corresponsável pela concretização do direito postulado. E isso, porque os atos administrativos expedidos pela própria Administração Pública não possuem o condão de desonerá-la de suas obrigações constitucionais e legais em relação à atenção à saúde dos cidadãos, o que afasta o argumento do Estado quanto à competência exclusiva do Município de Alenquer. 4. O direito à saúde, insculpido na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, é direito indisponível, em função do bem comum, maior a proteger, derivado da própria força impositiva dos preceitos de ordem pública que regulam a matéria. 5. O direito à saúde assegurado à criança é consagrado em norma infraconstitucional reproduzida nos arts. 7º e 11, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90). 6. a plausibilidade do direito enfocado está presente no mínimo existencial para a preservação da dignidade humana, dentre os quais, o direito à vida, identificado como direito fundamental na atual Constituição da República, direitos este que tem FORÇA NORMATIVA como constitutivo da estrutura básica do Estado e da sociedade (CANOTILHO, 1998, p. 379) na medida em que decorrente do princípio da dignidade humana (SARLET, 2004, p. 105), do princípio democrático (HÄBERLE, 2003, p. 20) e de outros princípios fundamentais da CRFB/88 e do regime por ela adotado. 7. o objetivo das astreintes não é obrigar a parte ré a pagar o valor da multa, mas compeli-la a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Ou seja, a parte deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o valor da multa fixada pelo juiz. (JÚNIOR, Nelson Nery, Rosa Maria Andrade Nery. Código de Processo Civil Comentado. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 588). 8. adequado consolidar o valor das astreintes em R$ 1.000,00 (mil reais) diários limitados a 30 dias, o que dá o total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), montante que se mostra razoável e em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Superior. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ/PA. Apelação/Remessa Necessária nº 0800361-47.2019.8.14.0003. Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 16.08.2021. Publicado em 24.08.2021)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TESE DE NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AÇÃO QUE PODE SER AJUIZADA CONTRA TODOS OS ENTES EM CONJUNTO OU ISOLADAMENTE. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO QUE NÃO MODIFICA O ENTENDIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. PEDIDO DE MINORAÇÃO DA MULTA DIÁRIA. AFASTADO. VALOR COMPATÍVEL COM O ENTENDIMENTO DESTA 1ª TURMA EM CASOS ANÁLOGOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A decisão recorrida conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará, mantendo a decisão do Juízo a quo que determinou que o Ente Público forneça à agravada 180 ampolas do medicamento Enoxaraparina, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 30.000,00. 2.Tese de necessidade de inclusão da União no polo passivo. Afastada. O STJ, analisando a aplicação do Tema 793 do STF, reforçou que a ação pode ser ajuizada contra todos os Entes Públicos conjuntamente ou de forma isolada, diante da responsabilidade solidária. A questão sobre o direcionamento da obrigação não altera tal entendimento. Trata-se de questão afeta a eventual ressarcimento que pode ser apurado em momento oportuno. 3. A multa diária pode ser imputada ao Poder Público e seu valor atende aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme precedentes desta 1ª Turma de Direito Público. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. 5. À unanimidade. (TJPA. Agravo de Instrumento nº 0805471-02.2020.8.14.0000. Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 09.08.2021. Publicado em 15.09.2021).

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao apelo, apenas para reduzir o valor da multa diária a incidir em caso de descumprimento da decisão, para o importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Nesse sentido: AREsp 1.069.543/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2/8/2017; REsp 1.586.142/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18.4.2016.

Belém, 09/11/2022